Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONTRATO DE CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO REALIZADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I- Recurso próprio e tempestivo, dele conheço. Deferida a gratuidade da justiça.
II- Nos termos do artigo 722 do Código Civil, no contrato de corretagem uma pessoa (corretor), não ligada à outra em virtude de mandato, prestação de serviços ou qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
III- Neste passo, por disposição contida no artigo 725 do mesmo diploma, a remuneração é devida ao corretor uma vez alcançado o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
IV- A relação jurídica entre as partes encontra-se provada por meio das declarações firmadas entre o Sr. Paulo Roberto (comprador) e o Sr. Francisco Otávio, que atestam que foi o recorrido quem intermediou a compra/venda do imóvel. Restou incontroverso nos autos que o imóvel foi adquirido pelos compradores encontrados pelo recorrido, o que infere que a concretização do negócio só ocorreu por conta da intermediação do corretor.
V- Nos contratos de intermediação de negócios, o corretor passa a ter direito à remuneração caso haja sucesso em sua intervenção, com a aproximação das partes para a conclusão do negócio. A comissão é devida, mesmo que as obrigações não sejam cumpridas entre comprador e o comitente e haja distrato em momento posterior ao contrato.
VI- No caso dos autos, o contrato foi verbal, mas restou comprovado também que a aproximação entre comprador e vendedora, ora recorrente, se deu em razão da atuação do recorrido.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida.